Tribunal: TJDFT
Processo: 0751383-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO DE CARTÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débito de cartão de crédito e indenização por danos materiais e morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Instituição financeira. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). No caso, o boletim de ocorrência (ID. 14509360) e o documento de ID. 14509363 constituem elementos de verossimilhança do furto do cartão do autor, e respaldam a alegação de que a transação ora impugnada, no valor de R$ 7.800,00, fora realizada mediante fraude. Tal fato é corroborado ainda pela conduta do banco de cancelar três transações posteriores (ID. 14509369, 14509370 e 14509371), as quais se deram com minutos de diferença, no mesmo contexto da fraude que se examina.
3 – Culpa do consumidor. Ausência. A autora agiu com a diligência normal de quem faz operações com o cartão, entregando-o ao vendedor e pegando de volta. Desconfiar do vendedor que, de má fé, e com subterfúgio, troca o cartão, é comportamento que só tem que age com excepcional diligência. Não é o tipo de diligência que se exige do consumidor, que se comporta como o bonus pater famílias. De outra parte, a diligente ação da autora, que comunicou o fato, imediatamente, à operadora, permitiu o bloqueio do repasse, impedindo, assim, que o fraudador aufira o proveito do ilícito, o que não ocorreu por falha do fornecedor. Neste quadro, entendo ausente culpa do consumidor, a excluir a sua responsabilidade com fundamento no art. 14, § 3o., II do CDC. Assim, impõe-se a declaração de inexistência de débitos, bem como a indenização de todo o prejuízo patrimonial sofrido pelo autor.
4 – Dano moral. Sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de comprometimento da sobrevivência digna do autor, os lançamentos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude de terceiro, por si sós, não geram dano moral, posto que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. No caso, a indenização se limita ao prejuízo material (Acórdão n.1036143, 07081069420178070016, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA). Sentença que se reforma apenas para excluir a condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J